Tribunal: TJSP
Processo: 1512872-70.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Apelação criminal – Violência doméstica – Lesão corporal – Sentença condenatória pelo art. 129, §9o, do Código Penal – Recurso defensivo buscando absolvição por negativa de autoria.
Mérito - Autoria e materialidade comprovadas – prisão em flagrante - laudo de exame de lesão corporal atestando lesões corporais de natureza leve na ofendida – Depoimento seguro da vítima narrando

Ementa:
Apelação criminal – Violência doméstica – Lesão corporal – Sentença condenatória pelo art. 129, §9o, do Código Penal – Recurso defensivo buscando absolvição por negativa de autoria.
Mérito - Autoria e materialidade comprovadas – prisão em flagrante - laudo de exame de lesão corporal atestando lesões corporais de natureza leve na ofendida – Depoimento seguro da vítima narrando detalhadamente a agressão sofrida – Réu que negou a acusação. Farta prova material, somada à prova oral, formam um todo uníssono contra o acusado, que efetivamente praticou o delito contra a vítima – Condenação que se mantém.
Qualificadora prevista no art. 129, §9o, do Código Penal devidamente comprovada – Réu e vítima que são casados.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Nas demais fases, sem alteração.
Regime inicial aberto mantido.
Não cabimento de penas substitutivas.
Benefício do sursis mantido.
Recurso Defensivo desprovido.